Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-08.2022.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-08.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 026.813.051-52 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO PELO IPEM/MT. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo interno interposto pela consumidora contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da cobrança de valores relativos à recuperação de consumo de energia elétrica, decorrentes de irregularidade constatada em medidor, com base em laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT).

A agravante alega que a cobrança é indevida e que não foi responsável pela irregularidade constatada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a legitimidade da cobrança de valores relativos à recuperação de consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade no medidor; e

(ii) analisar a eventual responsabilidade da concessionária de energia elétrica por suposta falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão oficial vinculado ao INMETRO, atesta a irregularidade no medidor de energia elétrica, o que legitima a cobrança de valores correspondentes à recuperação de consumo, com base nas normas da ANEEL.

O procedimento realizado foi conduzido de forma idônea, respeitando os parâmetros técnicos e regulamentares aplicáveis, sendo oportunizado a consumidora o acompanhamento da inspeção e da perícia.

A cobrança da energia elétrica consumida, mas não registrada corretamente devido à irregularidade no medidor, é legítima, independentemente da identificação do responsável pela adulteração ou dano ao equipamento, pois corresponde à contraprestação pelo serviço efetivamente fornecido pela concessionária.

Não se verifica falha na prestação de serviço pela concessionária, uma vez que os procedimentos para apuração da irregularidade foram conduzidos de acordo com as normas regulatórias e devidamente comprovados nos autos.

A manutenção da cobrança evita o enriquecimento sem causa do consumidor que se beneficiou do registro a menor do consumo de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores relativos à recuperação de consumo de energia elétrica é legítima quando constatada irregularidade no medidor, atestada por laudo técnico emitido por órgão oficial, independentemente da identificação do responsável pela adulteração ou dano.

A concessionária de energia elétrica não é responsável por falha na prestação do serviço quando adota os procedimentos técnicos e regulamentares previstos para a apuração de irregularidades.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ROSA APARECIDA FERREIRA DE LIMA
, em face da decisão monocrática de id. 228526181 que deu provimento ao seu Recurso de Apelação da Agravada.

A ação foi movida contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, questionando duas faturas cobradas pela Agravada a título de recuperação de consumo na Unidade Consumidora n. 6/549638-5, nos valores de R$ 1.704,82 (um mil e setecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) e R$ 454,50 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em suas razões de id. 240271658, a Agravante alega que ao contrário do que foi consignada na decisão monocrática, a Recorrente foi a maior prejudicada no presente caso, pois foi compelida a pagar um débito exorbitante.

Aduz que os laudos acostados no feito não apontaram que a Agravante foi responsável pelo fato, de modo que não poderia ser utilizado tal argumento para obriga-la a pagar o débito.

Aponta que não há registro fotográfico do equipamento de energia que embase a alegada fraude.

Afirma que é fundamental que se leve em consideração a necessidade de coibir a conduta habitual da Agravada de lesar seus clientes, prestando serviços falhos e, após a constatação da falha na prestação do serviço, ainda coloca entraves à solução do problema.

Menciona que o entendimento da jurisprudência é o de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não constitui prova suficiente para demonstrar irregularidade no medidor, cabendo à Concessionária providenciar outros elementos para comprovar a suposta fraude no medidor, o que não foi feito no caso em comento.

Assim, requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento do Agravo Interno e, ao final, que seja mantida a sentença de origem.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal
reside em determinar se a Concessionária de energia deve ser responsabilizada por falha na prestação de serviço em virtude da cobrança a título de recuperação de consumo questionada pela ora Agravante.

Conforme dispõe o §2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática recorrida.

Peço vênia para citar parte da decisão objurgada acima citada:

(...). Pois bem, estabelecido as premissas, entendo que o recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO merece prosperar.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que a autora foi cientificada a respeito da perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a irregularidade no aparelho medidor (id.209283172) .

Fácil perceber que, embora a parte autora/apelada tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe prova unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Além disso, ao contrario do entendimento do Exmo Magistrado a quo, a situação aqui tratada não questiona se a autora apelada foi a responsável pelo dano causado ao aparelho medidor, inclusive, não vislumbrei nos documentos acostados pela Concessionária apelante, algo nesse sentido, e sim que, em virtude do defeito constatado através de pericia oficial do IMNNETRO no aparelho, a consumidora ora apelante fora beneficiada pela aferição a menor. (...). – sic – id. 228526181.

Por ma
is que a Agravante sustente que não foi responsável pelo dano constatado no medidor,

a cobrança da energia elétrica consumida e não faturada corretamente é legítima e independe da apuração da autoria, ou seja, da identificação de quem praticou a irregularidade ou adulteração do medidor,
uma vez que os valores assim exigidos correspondem apenas à contraprestação pelo serviço fornecido pela concessionária.

Da análise do conjunto probatório, verifico que foram realizados pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, portanto, mostra-se legítima a cobrança.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo IPEM-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores
. (N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT.
Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.
(TJ-MT 10001301520228110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022). (Destaquei).

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA ELÉTRICA REQUERIDA – PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
I – A cobrança da energia elétrica consumida e não faturada corretamente é legítima e independe da apuração da autoria, ou seja, da identificação de quem praticou a irregularidade ou adulteração do medidor, uma vez que os valores assim exigidos correspondem apenas à contraprestação pelo serviço fornecido pela concessionária.

II - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
III – Restou demonstrado nos autos que a consumidora acompanhou a vistoria e a retida do aparelho medidor, bem como restou demonstrado que em razão da recusa em assinar o termo de ocorrência, houve o envio de AR com as notificações. IV - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC). V - O pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, independente de culpa ou dolo do consumidor. VI - inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. (N.U 1044219-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024). (Destaquei).

Em assim sendo, embora se reconheça a irresignação apresentada pela Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025